Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Apelação Cível 0702048-32.2018.8.07.0019 Agravante: REGIS HUMBERTO BARBOSA GONÇALVES Agravado: RADIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por REGIS HUMBERTO BARBOSA GONÇALVES contra sentença proferida na ação de conhecimento proposta em desfavor da RADIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. Após o julgamento da apelação, o recorrido apresenta petição de ID 14057374, no qual comunica a realização de acordo entre as partes. Intime-se o apelante para se pronunciar quanto à petição de ID 14057374. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator